Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de redução de alimentos formulado pelo genitor, bem como pedido contraposto de majoração apresentado pelo alimentado.
2. O apelante alegou redução de sua capacidade financeira em razão de desemprego formal e exercício de atividade informal como motorista de aplicativo e despachante e a existência de outras obrigações alimentares, sustentando impossibilidade de manter o valor anteriormente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração superveniente relevante na capacidade financeira do alimentante apta a justificar a redução do valor da pensão alimentícia, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão de alimentos exige prova inequívoca da modificação superveniente da situação econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando.
5. A prova produzida, inclusive mediante quebra de sigilo bancário e fiscal, revelou movimentação financeira incompatível com a renda declarada pelo alimentante, indicando capacidade contributiva superior à alegada.
6. A simples alegação de instabilidade decorrente de trabalho informal não é suficiente para autorizar a redução dos alimentos, quando os elementos probatórios demonstram capacidade econômica preservada.
7. Não demonstrada redução substancial da capacidade contributiva do alimentante, mantém-se o valor da pensão anteriormente fixado, preservando-se o interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão dos alimentos depende da comprovação inequívoca de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando.”
“2. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a redução da pensão alimentícia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 373, I, e 80.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043570, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 2049058, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 2032136, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025.